Tribunal: TJDFT
Processo: 0702011-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Processo : 0702011-91.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo interposto da r. decisão[1], prolatada em sede de cumprimento de sentença, que determinou a apresentação de nova memória discriminada e atualizada do cálculo dos créditos exequendos. Fundamentou o juízo de origem que o termo inicial para a incidência de juros de mora sobre honorários advocatícios de sucumbência deve ser a data de intimação dos devedores sobre a deflagração da fase de cumprimento de sentença. A agravante sustenta, em síntese, que os juros de mora são aplicados desde o trânsito em julgado do título executivo judicial que condena ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Pede o deferimento da tutela provisória recursal, considerando o perigo da demora lastreado na iminência da perda do objeto do cumprimento de sentença. Ao final, requer o provimento para reformar a decisão e deferir o processamento do cumprimento da sentença, nos termos da planilha anteriormente apresentada. Decido. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, em análise perfunctória, apropriada para este momento processual, não vislumbro requisito necessário ao deferimento do pedido liminar. A agravante argumenta a aplicação dos juros de mora sobre o montante relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais exequendo desde o trânsito em julgado do título executivo judicial condenatório. Todavia, é firme a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a incidência dos juros de mora sobre a verba honorária se dá com a caracterização da mora do devedor, ocasião da intimação na fase do cumprimento de sentença, e não do trânsito em julgado desta. Vejamos: [...] 3. Na linha dos precedentes desta Corte, os juros de mora referentes aos honorários advocatícios sucumbenciais incidem a partir da data em que configurada a mora do devedor, o que se dá com a sua citação no processo de execução ou sua intimação na fase de cumprimento de sentença. [...] (EDcl no REsp 1.539.689/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 23/04/2019) [...] 2. No que tange à questão de fundo, carece o recorrente de interesse recursal, uma vez que a Corte a quo decidiu a lide nos exatos termos em que requer o Estado, pois concluiu que o termo inicial dos juros moratórios, no caso de honorários sucumbenciais, é a data da citação do executado no processo de execução ou da intimação para a fase de cumprimento de sentença. Incidência da Súmula 284/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.669.698/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL SOBRE A EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OU NA EXECUÇÃO ESPECÍFICA DOS HONORÁRIOS. 1. Os juros de mora sobre os honorários advocatícios só incidem com a intimação para pagamento no cumprimento de sentença ou na execução específica dos honorários. Não há corrosão de seu valor com o tempo, pois deve ser calculado com base no débito originário corrigido e acrescido de juros, conforme o título que deu suporte à execução inicial. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 887.644/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016) Logo, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa. Indefiro a tutela de urgência. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 05 de fevereiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 50896514, na origem (processo n. 0727030-67.2018.8.07.0001).